Tribunal: TJDFT
Processo: 0712110-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712110-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEISON DA SILVA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEISON DA SILVA, requerendo o benefício da justiça gratuita. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 16150473, o que levou ao prosseguimento do feito na origem, sobrevindo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, pela inépcia da inicial (ID 18050700). Notadamente, a prolação de sentença nos autos de origem inaugura uma nova fase processual que leva à prejudicialidade do agravo de instrumento pela perda do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 16:37:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator